Tribunal: TJBA
Processo: 8037742-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037742-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOAO CARRILHO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MAELLY MAGALHAES VENAS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO NOS AUTOS POR TRATAR A AÇÃO DE PERÍODO DIVERSO DO TRATADO NOS AUTOS DA AÇÃO 0012922-94.2019.8.05.0001 – PRESCRIÇÃO PARCIAL QUE SE RECONHECE COM APLICAÇÃO DO TEM 610 DO STJ POR DEVER DE OFÍCIO – ALÍNEA “B)” DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA E PARTE DA ALÍNEA “D)” QUE SE EXCLUI DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE, MANTIDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL E OS HONORÁRIOS DEFERIDOS POR TER SE SAGRADO VENCEDORA A AUTORIA, AINDA QUE LIMITADOS OS EFEITOS DA DECISÃO DEVIDO À PRESCRIÇÃO

1. Na origem, a ação discute aumento do plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderiram os autores, tendo os mesmos confessado que em ação anterior, movida junto aos Juizados Especiais, restou determinada a aplicação ao plano dos mesmos apenas os aumentos fixados pela ANS nos anos de 2016 a 2018.

2. Interesse de agir configurado no caso concreto por tratar a ação de pleito de revisão de aumentos praticados pela operadora em período diverso daquele tratado nos autos 0012922-94.2019.8.05.0001, onde restou fixado entendimento para os anos de 2016 a 2018.

3. A prescrição aplicável ao caso concreto foi decidida pelo STJ em sede de recursos repetitivos – TEMA 610 – onde foi fixada tese que “
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
”.

4. No caso dos autos a ação se baseia em nulidade de cláusula contratual, sendo proposta em março/2023, razão pela qual devem ser reconhecidos prescritos os valores por ventura deferidos e pagos a maior e cobrados na ação pagos antes de março/2020.

5. Acolhida a prescrição parcial, restam excluídos da condenação o item “b)” do dispositivo da sentença e parte da alínea “d)”, para limitar o recálculo da mensalidade do autor e de seus dependentes, levando em conta os índices por ventura aplicados, apenas a partir de 27/03/2020, mantendo a obrigação de que “
obre esse valor, deverão incidir apenas os reajustes negociados com a ANS;
”.

6. M
antida a alínea “
e)”
do dispositivo que estabeleceu “
e) condenação da ré à devolução de todo o indébito apurado nos últimos três anos, acrescido das parcelas vencidas no curso do processo.
”, cuja apuração só ocorrerá na execução, não foi impugnada objetivamente no recurso quanto a dobra deferida e, sendo seguidas as normas conforme indicado pela acionada, não haverá valores a serem devolvidos.

7.
B
em verificando o resultado do recurso, em que pese limitado
s os efeitos da sentença, devido a prescrição e suas consequências “por arrasto”,
o que se percebe é que a autoria se sagrou vencedora em seus pleitos, sendo reconhecida a necessidade de alteração da forma de
implantação de aumentos, raz
ã
o pela qual mantém-se o ônus sucum
ben
cial
na forma como lançado na sentença
.

8
.
Honorários advocatícios fixado
s
pela sentença de acordo com o
quanto prescreve o §2º, do art. 85, do CPC,
que se mantém.

9. Apelo provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037742-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
JOAO CARRILHO SANTANA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR
de ausência de interesse de agir, por tratar os autos de aumentos vinculados a anos diversos daqueles tratados nos Juizados Especiais,
ACOLHER EM PARTE A PRESCRIÇÃO
aduzida em virtude do TEMA 610, do STJ e, no mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .